Tribunal: TJDFT
Processo: 0729763-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0729763-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDSON FRANCISCO CARDOSO MACHADO, LETICIA ROSA RODRIGUES MACHADO AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA D E C I S Ã O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Intimem-se os agravantes. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 16 de setembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora